Tribunal: TJSP
Processo: 0000018-40.2017.8.26.0579
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Majoração pelos maus antecedentes é devida, porém em patamar inferior. Regime inicial que não comporta qualquer reparo. Réu portador de maus antecedentes. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Majoração pelos maus antecedentes é devida, porém em patamar inferior. Regime inicial que não comporta qualquer reparo. Réu portador de maus antecedentes. Recurso parcialmente provido.